Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Crime doloso. Insuficiência de provas.
1 – Exige-se prova inequívoca da autoria e materialidade para homologação da falta disciplinar de natureza grave.
2 – Havendo dúvidas sobre quem iniciou as agressões e se o apenado agiu em legítima defesa, não é caso de se reconhecer a prática de falta grave - lesão corporal.
3 - Agravo não provido.